Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-91.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800795-91.2021.8.14.0059

APELANTE: DIEGO FIGUEIREDO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800795-91.2021.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: DIEGO FIGUEIREDO CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

I. RECURSO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DIEGO FIGUEIREDO CORREA contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art.157, §3º, II, do Código Penal, buscando absolvição diante da insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se, diante do pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais e da ausência de elementos probatórios consistentes em juízo, subsiste a condenação imposta pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 385 do CPP autoriza a condenação mesmo quando o Ministério Público pugna pela absolvição, cabendo ao magistrado fundamentar de forma robusta eventual decisão condenatória, em respeito ao sistema acusatório e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, observando o entendimento consolidado do STJ e do STF.
4. No caso concreto, a análise da instrução probatória evidencia dúvidas quanto à autoria e à própria existência do elemento subtrativo, sendo que a única testemunha que inicialmente incriminava o réu retratou-se em juízo, e demais testemunhos apenas relataram informações de terceiros (“ouviram dizer”), não havendo corroboração segura sobre o roubo efetivo de bens da vítima.
5. A condenação calcada tão somente em provas colhidas no inquérito policial, sem confirmação em juízo, vulnera o art.155 do CPP e afronta o princípio do in dubio pro reo, devendo prevalecer a dúvida razoável em favor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido parcialmente, para absolver o apelante nos termos do art.386, V, do CPP.
Tese de julgamento: A condenação criminal exige prova segura e incontroversa quanto à autoria e materialidade. Persistindo dúvida razoável e não confirmada a prática do roubo na forma qualificada em juízo, impõe-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo, ainda que o pedido absolutório do Ministério Público não vincule o juiz, devendo qualquer condenação contrária ser excepcional e fortemente motivada.

Dispositivos citados: CF, art.5º, XXXV; CPP, arts.155, 385, 386, V; CP, art.157, §3º, II.
Jurisprudência relevante: STJ - REsp 2.022.413-PA; STJ - HC 623598/PR; STF – ADI 6298, 6299, 6300, 6305.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800795-91.2021.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE: DIEGO FIGUEIREDO CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO FIGUEIREDO CORREA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure-PA
que o condenou em 37 (trinta e sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB.

Narrou à denúncia (id.15993631),

“(...)
que na manhã do dia 08/09/2021 a Polícia Civil tomou conhecimento de um corpo encontrado na travessa 4ª, entre a 8ª e 9ª rua do Bairro Novo, sendo este foi identificado como EDINEY EDSON DO NASCIMENTO MACEDO, morto com lesões contusas contra a cabeça, causada por golpes de objeto contundente.

Após diversas diligencias a Autoridade Policial chegou a testemunha DANIEL SILVA DA TRINDADE, que apesar da deficiência auditiva descreveu, com a auxílio de uma interprete de LIBRA e de sua genitora, que às 3h da manhã estava em sua casa olhando a rua, quando viu o indiciado, que também é surdo e mudo, passar, mexer no corpo do homem que estava deitado e em seguida atingir a vítima com 3 golpes fatais.

A testemunha CARMEM LUCIA SILVA DA TRINDADE, mãe de DANIEL SILVA DA TRINDADE (deficiente auditivo testemunha do crime), procurou a Autoridade Policial e relatou que no dia 08/09/2021, por volta das 4h05minutos foi acordada por DANIEL, que estava muito agitado chamando pela testemunha, momento em que se levantou e foi levada pelo filho até a vítima caída no chão; ressalta que DANIEL fez sinal para a depoente de que o MUDO havia batido na vítima com um pedaço de pau; relatado ainda que DANIEL lhe contou que viu a vítima passando cambaleando embriagado quando caiu no chão e começou a dormir, momento em que o indiciado se aproximou da vítima e mexeu neste, em ato continuo pegou um pedaço de pau a acertou a cabeça da vítima.

Ressalta a Autoridade Policial que durante a entrevista, DANIEL confirmou que conhecia o suspeito, e ao ver a foto de DIEGO, confirmou com toda a certeza de que este era o autor do crime.

Em análise das provas coletadas nos autos resta presente os indícios de que indiciado praticou a conduta delitiva a ele atribuída, sendo o modus operandi do latrocínio descrito com clareza pela testemunha. Corroborando com as informações trazidas pela testemunha DIEGO, foi juntado Auto de necropsia atestando que a vítima sofreu politraumatismo craniano, tendo como instrumento madeira (pernamanca), material este encontrado com a vítima. Diante da Autoridade Policial, em virtude do indiciado não conseguir se expressar, não foi realizado o depoimento, sendo feita uma entrevista, onde foi questionado ao indiciado se este foi o autor do crime, tendo este confessado (vídeo juntado pela Autoridade Policial) que atingiu a vítima com a madeira e subtraiu dinheiro da mesma (R$30,00 – trinta reais). Destaca-se que o Pai da vítima em sede de depoimento à equipe policial mencionou o fato de ter dado R$ 20,00 (Vinte reais) ao filho quando saiu de casa. No mais, quando o corpo foi encontrado os bolsos estavam revirados e não havia dinheiro algum.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º, II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em
30 de setembro 2021
. (id.15993637)

Citação pessoal do réu. (id.15993665)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.15993684)

Defesa preliminar do réu. (id. 15993690).

Termos de Audiência e alegações finais orais. (id.15993719; 15993735; 15993744).

Certidão Judicial Criminal positiva. (id. 15993748)

Mídias de audiência. (id.15993731-15993730;15993751-15993760)

Em sentença prolatada em 07/08/2023 (id.15993764),
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado
DIEGO FIGUEIREDO CORREA
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.26126517), a Defensoria Pública pugnou:
1)

Absolvição por insuficiência de provas; 2) readequação da pena aplicada; 3) Gratuidade das custas processuais e 4) Prequestionamento

Em sede de contrarrazões
(id.26126519), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.26257408), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
parcial
provimento,
devendo a sentença proferida ser reformulada na primeira fase da dosimetria da pena, retirando-se a negativação dos quesitos Personalidade e Conduta Social, readequando a pena base à patamar mais proporcional. Nos demais termos, deve a sentença proferida ser mantida em sua integralidade..

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO FIGUEIREDO CORREA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure-PA
que o condenou em 37 (trinta e sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS.

A Defensoria Pública alega, em
razões recursais
, requereu a absolvição do réu, uma vez que o Ministério Público em alegações finais se manifestou pela absolvição do réu, diante da não comprovação do fato delituoso, não cabe ao juiz a quo exercer qualquer juízo de valor sobre a existência ou não do crime, uma vez que, se assim fizesse, estaria o juiz a quo atuando de ofício, ou seja, sem acusação e em flagrante desrespeito ao sistema acusatório.

Adianto que
NÃO

acolho
a alegação em comento.

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição e que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público. O STJ argumenta que, mesmo que o Ministério Público peça a absolvição, a acusação ainda está presente no processo, e o juiz tem o dever de julgar com base nas provas apresentadas.

É importante ressaltar que, embora o juiz possa condenar mesmo com o pedido de absolvição, essa decisão deve ser fundamentada em provas robustas e não pode ser baseada em convicções próprias do juiz, sem considerar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Nos termos das Súmulas n. 282 e 284 do STF, por analogia, é necessário, para conhecimento do recurso especial, que a decisão recorrida ventile a questão federal suscitada e que a fundamentação do recurso permita a exata compreensão da controvérsia. No caso, não consta nos acórdãos nenhuma análise – nem explícita nem implícita – sobre a violação dos arts. 938 e 939 do CPC. Ademais, não foi apontada a violação do art. 3º do CPP, dispositivo que

permite a aplicação supletiva do Código de Processo Civil, ao qual pertencem os artigos invocados pelo recorrente, circunstâncias que impedem o conhecimento do recurso nesse ponto. Vencido, no ponto, o relator para o acórdão.

2. O princípio de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere) veda apenas que alguém seja compelido a se autoincriminar; não proíbe nem impede, porém, que o acusado se autoincrimine voluntariamente, tanto que a lei prevê, por exemplo, a existência da confissão como meio de prova (arts. 197 a 200 do CPP). Assim, não há falar em violação do art. 157 do CPP e, por consequência, em ilicitude dos “prints de whatsapp” usados na fundamentação do acórdão, uma vez que foram apresentados pelo próprio réu – assistido por defesa técnica constituída – nos autos do processo administrativo disciplinar correlato. 3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal.

3.1. O sistema processual penal brasileiro – em contraposição ao antigo modelo inquisitivo – é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, e não se confunde com o adversarial system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória – grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3º-A do CPP – sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.

3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil de um processo com estrutura acusatória, a praxe judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação

inquisitorial. Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia Ferraioli, “mais do que de sistema inquisitorial ou de sistema acusatório, com referência à legislação processual penal moderna, é mais usual falar de modelos com tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA, Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual Penale. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre).

3.3. O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas – em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade –, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial.

3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar.

3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente – ou mesmo oposta – à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado.

3.6. No tocante à natureza dos interesses postos em conflito no Processo Penal, cabe reportar à oportuna e avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale Penale. 7. ed., Napoli: Jovene, 1968, p. 497 ss, trad. livre), que assere: “No Processo Penal se estabelecem duas situações distintas: uma imanente de conflito entre o direito punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e, outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e o acusado, que pode reproduzir a primeira situação ou divorciar-se integralmente

dela”. E acrescenta o eminente professor italiano: “Na jurisdição criminal não há propriamente uma demanda do Ministério Público contra uma demanda do réu, mas uma posição estática de interesse punitivo que está atrás do Ministério Público. E uma posição estática de interesse à liberdade que fica às costas do agente”.

3.7. As posições contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no curso de um processo não eliminam o conflito que está imanente, permanente, na persecução penal, que é o conflito entre o interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet, Estado-acusador, e o interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, por meio de quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas sob o contraditório judicial, o Direito se expressa concretamente.

3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal – pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo –, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere).

3.9. Tal como ocorre com os poderes instrutórios residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da verdade processual apenas às partes – as quais estão em situação de engajamento e têm interesse em ganhar a causa, e não necessariamente em demonstrar o que de fato aconteceu –, pela mesma razão se explica a possibilidade – também excepcional – de que o juiz condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a absolvição dele.

3.10. O princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia – aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art. 383 do CPP) –, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural de inércia da jurisdição – inafastável do Poder Judiciário nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição –, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever – pautado pelo sistema da persuasão racional – de analisar, motivadamente, o mérito da causa submetida à sua apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet.

3.11. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.

3.12. Com efeito, é importante não confundir a desistência da ação – que é expressamente vedada ao Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada material –, com a necessária vinculação do julgador aos fundamentos apresentados por uma das partes em alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com resolução do mérito da causa e à formação de coisa julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão criminal pro societate em nosso ordenamento.

3.13. É de se notar, ainda, o grave déficit de sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque eventual erro – a que todos estão sujeitos, falíveis que são os seres humanos – ou até mesmo algum comprometimento ético do representante do Parquet não seria passível de nenhum controle, diante da ausência de interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado Democrático de Direito.

3.14. É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco a instância revisora do Ministério Público poderiam controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28 do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao órgão superior do Parquet nessa hipótese. Ainda que se aplicasse o referido dispositivo por analogia – o que mitigaria a falta de controle sobre o ato –, tal solução, em caso de insistência no pedido absolutório e vinculação do julgador, não resolveria o problema de afronta à independência funcional e à soberania do Poder Judiciário para dizer o direito, função que lhe é ínsita.

3.15. Ao atribuir privativamente ao Ministério Público o encargo de promover a ação penal pública, o Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser exercido “na forma da lei”, de modo a resguardar ao legislador ordinário alguma margem de conformação constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se enquadra a

disposição contida no art. 385 do CPP. Ou seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias legítimas, a referida previsão normativa não chega ao ponto de poder ser considerada incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema acusatório adotado no país.

3.16. É necessário fazer, entretanto, uma ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que “[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal”. Vale dizer, uma vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios, a faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto. 4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes nos autos para concretizar a tese da condenação do réu pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o tema, que a prática do núcleo do tipo penal (“exigir”) pode se configurar em razão de uma intimidação decorrente do temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da ausência de violência ou ameaça expressas por parte do funcionário público. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo e acolher a tese defensiva de “não configuração da prática do verbo do tipo ‘exigir’”, seria indispensável nova incursão vertical na seara fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

5. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. No caso, a leitura do acórdão evidencia que, além dos “prints de whatsapp” – juntados pela própria defesa técnica do acusado no PIC – e dos comprovantes de depósito, também foram consideradas outras provas judicializadas em desfavor do réu, principalmente a vasta prova oral colhida, transcrita e analisada no acórdão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 2.022.413 - PA (2022/0035644-0), ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/02/2023)

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL .
ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
. 1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. "
Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado"
(STJ, REsp 1.521 .239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n . 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação" . Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [

] da implanta
çã
o do juiz das garantias e seus consect
á
rios (Artigos 3
º
-A, 3
º
-B, 3
º
-C, 3
º
-D, 3
ª
-E, 3
º
-F, do C
ó
digo de Processo Penal)" . 4. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Neste capítulo a Defesa se insurge pela absolvição do réu, sob a alegação de ausência de provas para condenação, uma vez que apenas uma testemunha DANIEL SILVA TRINDADE, que através de intermédio de intérprete de Libras, declarou não ter presenciado os fatos, dando apenas a entender que foi coagido a prestar depoimento perante a autoridade policial à época dos acontecimentos.

Entendo que merece acolhimento o referido pleito da Defesa, explico.

Narra a Denúncia
“(...)
que na manhã do dia 08/09/2021 a Polícia Civil tomou conhecimento de um corpo encontrado na travessa 4ª, entre a 8ª e 9ª rua do Bairro Novo, sendo este foi identificado como EDINEY EDSON DO NASCIMENTO MACEDO, morto com lesões contusas contra a cabeça, causada por golpes de objeto contundente.

Após diversas diligências a Autoridade Policial chegou a testemunha DANIEL SILVA DA TRINDADE, que apesar da deficiência auditiva descreveu, com a auxílio de uma intérprete de LIBRA e de sua genitora, que às 3h da manhã estava em sua casa olhando a rua, quando viu o indiciado, que também é surdo e mudo, passar, mexer no corpo do homem que estava deitado e em seguida atingir a vítima com 3 golpes fatais.

A testemunha CARMEM LUCIA SILVA DA TRINDADE, mãe de DANIEL SILVA DA TRINDADE (deficiente auditivo testemunha do crime), procurou a Autoridade Policial e relatou que no dia 08/09/2021, por volta das 4h05minutos foi acordada por DANIEL, que estava muito agitado chamando pela testemunha, momento em que se levantou e foi levada pelo filho até a vítima caída no chão; ressalta que DANIEL fez sinal para a depoente de que o MUDO havia batido na vítima com um pedaço de pau; relatado ainda que DANIEL lhe contou que viu a vítima passando cambaleando embriagado quando caiu no chão e começou a dormir, momento em que o indiciado se aproximou da vítima e mexeu neste, em ato continuo pegou um pedaço de pau a acertou a cabeça da vítima.

Ressalta a Autoridade Policial que durante a entrevista, DANIEL confirmou que conhecia o suspeito, e ao ver a foto de DIEGO, confirmou com toda a certeza de que este era o autor do crime.

Em análise das provas coletadas nos autos resta presente os indícios de que indiciado praticou a conduta delitiva a ele atribuída, sendo o modus operandi do latrocínio descrito com clareza pela testemunha. Corroborando com as informações trazidas pela testemunha DIEGO, foi juntado Auto de necropsia atestando que a vítima sofreu politraumatismo craniano, tendo como instrumento madeira (pernamanca), material este encontrado com a vítima. Diante da Autoridade Policial, em virtude do indiciado não conseguir se expressar, não foi realizado o depoimento, sendo feita uma entrevista, onde foi questionado ao indiciado se este foi o autor do crime, tendo este confessado (vídeo juntado pela Autoridade Policial) que atingiu a vítima com a madeira e subtraiu dinheiro da mesma (R$30,00 – trinta reais). Destaca-se que o Pai da vítima em sede de depoimento à equipe policial mencionou o fato de ter dado R$ 20,00 (Vinte reais) ao filho quando saiu de casa. No mais, quando o corpo foi encontrado os bolsos estavam revirados e não havia dinheiro algum.

O art. 157, § 3º, do Código Penal dispõe:

Art. 157
. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 3º
Se da violência resulta:

(...)

II – morte
, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa."

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu depois.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se não houve a subtração do bem e nem lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio não está presente.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

No caso em análise, as provas não confirmam a ocorrência do crime de latrocínio, pois durante as oitivas das testemunhas em delegacia e em juízo, em nenhum momento se falou de um possível roubo, muito pelo contrário, uma vez que o próprio genitor da vítima Sr. Edson Santos Macedo afirmou em juízo “que no local não havia nenhum indício de luta; que foi até o local ver seu filho, que era seu tripulante que trabalhava com ele, (...) que quando viu seu filho ainda estava com o celular, pulseira e cordão, que não achou dinheiro com seu filho, e que não soube o horário exato da morte.

Trago à colação a oitiva das testemunhas ouvidas em juízo

A suposta testemunha ocular
DANIEL SILVA DA TRINDADE, que é muda, sendo

ouvida em juízo, através de intérprete de LIBRA declarou: (id.15993751-15993754)

“QUE ele não viu, ele ouviu o outro rapaz que está aí fora falando; QUE ao ser perguntado se teria chamado sua mãe, ele disse que não; QUE ele não viu a vítima, ele estava em casa tomando banho, ele não viu nada; QUE ao ser questionado sobre o seu relato em delegacia, a testemunha afirmou que ele ouviu outras pessoas comentando; QUE ele ouviu os comentários das pessoas que a polícia tinha ido lá e prendido uma pessoa; QUE quando questionado sobre o fato de sua mãe ter ido em delegacia, relatou que a mãe de fato foi à delegacia e conversou sobre os fatos com os policiais; QUE ela foi em razão dos boatos que rolavam; QUE ao ser questionada sobre se teria visto o corpo do EDINEY, respondeu que não viu, só ouviu as pessoas comentando; QUE ao ser questionado pela Defesa se alguém da família do acusado teria procurado o depoente para mentir, ele respondeu que não; QUE fora questionado se a Polícia teria pressionado para relatar o fato, no que respondeu que estava em casa trabalhando, quando a polícia chegou em sua residência e levou até à delegacia para esclarecimento; QUE fora questionado se sabe informar o horário que teria ocorrido o delito, respondeu que estava dormindo, só ouviu os latidos dos cachorros e ouviu um barulho; QUE era distante da casa do depoente o fato criminoso; QUE há iluminação no local do fato; QUE não conhece o acusado, ele apenas o vê; QUE a sua mãe não estava na casa no dia do fato; QUE ao ser questionado se foi pressionado pela polícia, o depoente afirmou que foi à delegacia e falou com os policiais, que foram bem ríspido com o depoente, foram grosseiros e chegaram a bater no braço dele; QUE ao ser questionado se teria ficado com medo de prestar o depoimento dele, no que respondeu que queria logo ir embora; QUE não quer falar mais nada.”

Destaco, trecho do depoimento da testemunha
EDSON SANTOS MACEDO
, genitor da vítima
(id.
15993755
),
in verbis:

“QUE seu filho teria saído junto com seu filho, que saiu com R$ 20,00, comprou uma carteira de cigarro e voltou com R$ 15,00; QUE seu filho bebeu o dia inteiro, com sono e cansado, deitou e dormiu no local onde ocorreu o crime; QUE viu nada; QUE soube que seu filho estava muito bêbado nesse dia; QUE estava voltando para casa, quando sentou e se deitou; QUE soube da morte de seu filho, pela parte da manhã, que chamou seu neto que estava dormindo, quando o vizinho do lado foi até a sua casa e perguntou pelo EDINEY se ele estava em sua casa, no que respondeu que não, que falou que iria chamar seu neto para levar a bicicleta até o seu filho, pois quem sabe não estaria dormindo em alguma casa; QUE nesse momento seu vizinho lhe falou que ele estava morto; QUE passou mal; QUE foi ao local do crime, acredita que do jeito que ele deitou, ele matou ele, não teve defesa nenhuma; QUE não tinha no local indício de luta; QUE seu filho era seu tripulante; QUE teve a informação que DIEGO teria matado seu filho, e no dia seguinte ele fugiu para uma fazenda; QUE não conhecia DIEGO e nem o seu filho conhecia o acusado, não havia nenhuma rixa entre os dois; QUE correu a notícia que o DIEGO teria sido o autor do crime, pois ele estava bebendo com seu filho; QUE viram o DIEGO bebendo com seu filho no Bar do Conca; QUE seu filho iniciou bebendo na casa do Carlos, e soube por informações de outras pessoas que ele teria ido para o Bar do Conca junto com DIEGO; QUE não sabe dizer quem estava bebendo com seu filho, sabe apenas do DIEGO; QUE um vizinho do depoente, que vende pipoca lá lhe falou que viu seu filho com o DIEGO, ele comprou uma pipoca com ele; QUE EDINEY só tinha R$ 20,00 que o depoente teria lhe dado; QUE não sabe dizer qe seu filho pagou alguma bebida; QUE encontrou seu filho com o celular, um cordão e uma pulseira; QUE não sabe o horário da morte de seu filho; QUE passou a noite inteira sem dormir, que quando perguntou pelo EDINEY ao seu neto, ele lhe falou que teria ficado na casa da titia e do titio, que isso ocorreu 16hs do dia anterior; QUE seu neto lhe falou que quando fosse voltar seu filho, o tio dele iria deixa-lo de moto, ficando o depoente despreocupado; QUE quando deu meia noite, chamou seu neto e disse que achava que ele estava dormindo; QUE na casa do depoente, morava o filho e o neto; QUE não foi à delegacia, entregou nas mãos da polícia o caso de seu filho; QUE no dia seguinte do fato que soube que teria sido o DIEGO; QUE não conhece o DIEGO; QUE não conhece a família do acusado; QUE o local onde seu filho foi encontrado entre a 9ª e 8ª Rua, era o caminho da sua casa, era longe da sua casa; QUE nunca tinha feito esse caminho que seu filho tinha sido morto; QUE não sabe precisar o caminho onde foi encontrado seu filho; QUE a conversa que fora dito era que tinha disso o DIEGO, ele fugiu; QUE não teve informações se houve alguma confusão entre os dois; QUE a conversa que ouviu era que o DIEGO estava com seu filho no Bar do Conca; QUE o tio que seu filho estava era o CARLOS; QUE seu filho estava sozinho na casa do Carlos e depois que foi para o bar do Conca, que acredita que lá que encontrou o DIEGO; QUE não sabe dizer o tempo que seu filho passou com o DIEGO; QUE lhe informaram que os dois estavam no bar do CONCA; QUE não procurou saber de nada do que teria ocorrido com seu filho, apenas já soube que ele estava morto; QUE não tentou descobrir o que houve com seu filho, as informações que obteve foi do pessoal que estava lá; QUE foram os conhecidos; QUE o depoente afirmou que não sabe se alguém viu o DIEGO matar seu filho; QUE só obteve a informação que foi ele o DIEGO”

A testemunha
CARLOS ALVARES DA SILVA
, cunhado da vítima informou:(id. 15993756-57)

“QUE EDINEY neste dia estava em sua casa bebendo com o depoente; QUE Claudia, NECA, ISIONIO e a SILVIA; QUE o DIEGO não estava bebendo nesse dia em sua casa; QUE depois o depoente juntamente com EDINEY foi beber no bar do Conca; QUE não conhece o DIEGO, ele não estava bebendo com o depoente no Bar do Conca; QUE do bar do Conca o EDINEY veio com o depoente para sua casa; QUE o EDNEY não pagou nada no bar do Conca, não gastou nada lá; QUE quando chegou em casa não lembra mais o que aconteceu; QUE soube da morte do EDNEY, Pelo seu filho que chegou de manhã na casa do depoente; QUE não sabe se foi o DIEGO o autor do crime porque estava dormindo porre; QUE não soube informar quem matou o EDINEY.”

Em seu interrogatório, o réu
DIEGO FIGUEIREDO CORREA
, através do seu Avô DOVARI JOSE FIGUEIREDO CORREA (id.
15993758
) que se reservou o seu direito de ficar em silêncio.

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo restou dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que a suposta testemunha ocular DANIEL que teria presenciado o delito, em juízo se retratou de suas declarações prestadas em delegacia, uma vez que afirmou em juízo que não presenciou o crime, que só teria ouvido a
s pessoas comentarem sobre o delito, bem como sua genitora, que inclusive os relatos feitos em delegacia fora no sentido daquilo que teria ouvido de outras pessoas, mas não presenciou o crime.

Os depoimentos das outras testemunhas, também foram no sentido do ouviram falar, uma vez que nenhuma delas presenciou o fato delituoso.

Há que se ressaltar que as testemunhas ouvidas em juízo não souberam precisar quem teria dito que DIEGO matou EDINEY, nem as razões pelas quais o crime teria ocorrido.

Coaduno do entendimento do Promotor de Justiça, que após e
ncerrada a instrução processual, em suas alegações finais orais realizada em audiência (
15993759) se manifestou
“(...) quanto à materialidade está demonstrada nos autos pelo exame cadavérico e pelas testemunhas, quanto à autoria não se apresentou inconteste nos autos, a prova que existia uma testemunha ocular Sr. Daniel, ouvida em delegacia através de intérprete, mas como bem ressaltou a intérprete em juízo, talvez não tenha sido bem compreendido em delegacia, o que o mudo estava relatando para autoridade policial, colocando suas impressões dele, sem contraditório, sem ampla defesa, entretanto, em juízo, o Sr. DANIEL não ratificou que tenha visto o Sr. DIEGO no local do crime, alegando inclusive que fora mal interpretado em delegacia, inclusive sendo utilizado força e brutalidade para com ele, e a testemunha negou ter visto o DIEGO batendo na cabeça da vítima EDINEY, para uma condenação segura como deve ser no Estado Democrático de Direito é necessário o binômio se complete a prova da materialidade e a certeza da autoria, e os depoimentos colhidos não deram conta dessa certeza que o Sr. Diego tenha praticado esse crime. Inclusive o réu negou inicialmente ser o autor desse crime e com uma certa revolta não quis tecer mais detalhes sobre esse crime, motivo pelo qual requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, V, do CPP. Inclusive o promotor questionou a própria existência do crime de latrocínio, uma vez que o celular da vítima fora encontrado junto ao corpo, se alguém queria subtrair os bens da vítima porque não teria levado o seu celular, cordão e pulseira, inclusive fato corroborado pelo seu genitor no qual afirmou que o cordão que estava usando em audiência, era da vítima e que ela estava usando no dia do crime. Quanto a alegação que o latrocínio teria ocorrido porque a vítima estava portando R$ 20,00 da bolsa da vítima, e ele passou o dia todo bebendo, o seu pai teria dado R$ 20,00 ao seu filho, o que provavelmente teria gastado esse valor, o que justificaria não ser encontrado com o dinheiro, não há segurança absoluta que houve o crime de latrocínio. As provas nos autos não apontam de forma contundente para o crime de latrocínio e que ele teria sido cometido por DIEGO, razão pela qual requereu sua absolvição
.”

Com efeito, a prova oral transcrita alhures não traz a certeza da participação do acusado
DIEGO FIGUEIREDO CORREA
intencionado a prática do roubo contra
EDINEY EDSON DO NASCIMENTO MACEDO
, e
durante os atos de execução do crime, protagonizou com os golpes
contra a cabeça do ofendido, com objeto contundente
, causando sua morte, conforme Laudo Cadavérico.

Por oportuno, impende destacar que, em regra, no crime de latrocínio, o" evento morte ", apesar de constituir elementar do tipo penal, não precisa, necessariamente, ser desejado pelo agente de plano, bastando que seja empregada violência para subtrair o patrimônio alheio (ou para assegurar a sua manutenção) e que dessa violência advenha o respectivo resultado.

Nota-se que de acordo com a narrativa das testemunhas compromissadas, não há se quer evidência de um roubo, uma vez que conforme relatos da testemunha
EDSON SANTOS MACEDO
, genitor do ofendido, no qual afirmou que seu filho fora encontrado na posse de seus bens (celular, cordão e pulseira), fato este corroborado pelas demais provas dos autos.

Assim, ao trabalhar com o tipo penal em sua forma invariável, torna-se possível dizer que é suficiente à sua caracterização a atuação de forma dolosa em uma conduta antecedente (roubo) e de forma culposa na conduta consequente (homicídio), para que reste configurado o delito previsto no art. 157, § 3º, do Estatuto Repressivo.

Diante dos fatos narrados pelas testemunhas, e as provas constantes nos autos, restam dúvidas da ocorrência do crime de roubo na forma qualificada, uma vez que os bens do ofendido se encontravam em sua posse, por ocasião de sua morte. E quanto a sua autoria, restando dúvidas que o réu
DIEGO FIGUEIREDO CORREA
tenha concorrido para ação delituosa, uma vez que nenhuma testemunha presenciou o fato.

Quanto a alegação do juízo de que a suposta testemunha ocular
DANIEL SILVA DA TRINDADE
teria se retratado em juízo, por medo, ou suposta ameaçada sofrida pela família do acusado, tais alegações não restaram comprovadas nos autos, uma vez que nenhuma testemunha veio ao juízo e confirmou que teria sofrido ameaças que por parte do réu ou de seus familiares.

Por outro lado, embora os elementos coligidos no inquérito apontem em direção à efetiva ocorrência dos fatos, não podem os mesmos subsidiar a condenação, nos termos do art.
155
do
Código de Processo Penal
, uma vez que as provas colhidos durante a investigação policial não foram corroboradas durante a instrução processual.

Assim, ausente prova segura e incontroversa acerca da autoria delitiva descrita, impõe-se a absolvição do réu
DIEGO FIGUEIREDO CORREA
, por força do princípio "
in dubio pro reo
".

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, concedo parcial provimento
à pretensão recursal
,
para
ABSOLVER
DIEGO FIGUEIREDO CORREA,
nos termos do
art. 386, V, do CPP,
do crime tipificado no

art.157, § 3º, II, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 25

de agosto de 2025.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 26/08/2025